Tribunal: TJPA
Processo: 0809943-17.2018.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0809943-17.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PROCURADOR: KLEBSON TINOCO ARAUJO

AUTORIDADE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. GARANTIA DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. ABUSIVIDADE DA GREVE NÃO VERIFICADA DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS.

1 – O direito de greve, é aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados previsto na Lei n.º 7.783/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

2 - Não restou comprovado de acordo com a documentação juntada nos autos a alegada abusividade do movimento paredista, aliás nem sequer que houve a greve realmente.

3 - Ação Declaratória julgada improcedente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0809943-17.2018.8.14.0000, ajuizada pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMP, em face do SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ – SINDMEPA.

Narra a inicial que no dia 21/12/2018, a Administração da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMP tomou conhecimento através de mensagem pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, da intenção de greve por parte dos médicos plantonistas dos setores de tocoginecologia e Neonatologia com promessa de paralisação, caso suas reivindicações não sejam aceitas, até o dia 23/12/2018 (domingo).

Argumenta que tal radicalização de movimento grevista, notadamente em serviço público de saúde é contrário à Lei de Greve e à jurisprudência dos Tribunais superiores, conforme se observa a seguir do acórdão de relatoria da Ministra Eliana Calmon no Resp 1220776 MG 2010/0194018-2.

Diante disso, afirma que a paralisação é abusiva e ilegal, e que também não foi procurada por parte do SINDMEPA para negociação, ou mesmo não tem conhecimento de que houve a tentativa de realização de um arbitramento com a escolha de um ente imparcial como o Ministério Público, ou mesmo o Poder Judiciário Paraenses, para a tentativa de composição pacífica ou menos danosa à sociedade paraense dos pleitos da categoria dos médicos do serviço de saúde pública estadual, representados pelo SINDMEPA.

Sustenta que este movimento grevista pode gerar gravíssimos danos à saúde pública e a vida da população paraense.

Ao final pugna pela concessão da Tutela de Urgência para que o Sindicato dos Médicos do Pará –SINDMEPA e seus representados, suspendam o estado de greve anunciado informalmente, sob pena de multa. No mérito requer seja declarada a ilegalidade da greve anunciada.

Em regime de plantão foi concedida a liminar pleiteada, determinado o imediato retorno de 100% (cem por cento) dos servidores da área da saúde ao trabalho, lotados na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, garantido à população o atendimento legal que lhe é devido; sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento. (ID Num. 1255159).

Contestação do SINDMEPA (ID Num. 1331527), requerendo o julgamento improcedente da ação, aduzindo incialmente que o autor não trouxe elementos que comprovassem a sua tese, limitando-se a juntar documentos apócrifos, onde não é possível saber quem os elaborou.

Parecer Ministerial (ID Num. 1343970) pela procedência da ação.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A Fundação Santa Casa requerente ajuizou ação declaratória contra o SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ - SINDMEPA pedindo a vedação da paralização coletiva, com o imediato retorno dos servidores as suas funções, assim como requereu ainda, a declaração de abusividade e ilegalidade do movimento grevista em razão da essencialidade do serviço de saúde pública e a autorização do desconto em folha dos dias parados, caso seja declarada a abusividade da greve.

Antes de mais nada, é importante frisar que a
Constituição Federal
ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do
artigo 37, VII,
desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº
19
/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº
7.783
/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS
7.701
/88 e
7.783
/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.10.2008, determinou a aplicação das Leis
7.701
/88 e
7.783
/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. 2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, RE 551549 AgR, Relª.Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, em 24/05/2011, publicado em 13/06/2011).

Na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio.

Verificamos as condições nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, in verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

Dos dispositivos acima, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

Quanto ao pedido de declaração de abusividade de greve, entendo que, amparado pela documentação juntada nos autos, o requerente não juntou qualquer documento que aferisse a greve iria ocorrer, juntando apenas dois documentos que além de apócrifos poderiam ter sido elaborados por qualquer pessoa (ID Num. 1255112 - Pág. 1 e Num. 1255115 - Pág. 1 e )2

Portanto, conforme se depreende dos autos, entendo que a requerente não conseguiu demonstrar a ilegalidade e abusividade do movimento, uma vez que não instruiu os autos com os documentos necessários para tanto.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE UNA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO PELO FIM DO MOVIMENTO PAREDISTA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. GARANTIA DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. ILEGALIDADE DA GREVE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DA MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA PARALISAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público para o processamento e julgamento da demanda, posto que, consoante decisão proferida pelo STF no julgamento do Mandado de Injunção nº 708/DF, a competência originária para o processamento das ações judiciais relativas à greve dos servidores públicos estaduais e municipais é do Tribunal de Justiça. O fim do movimento de greve não conduz, necessariamente, à perda do objeto da ação ou à falta de interesse de agir, ante a existência de outros pontos a serem apreciados, qual seja, a legalidade do movimento paredista e o desconto de remuneração pelos dias de paralisação. Não se configura a inépcia da petição inicial quando os argumentos lançados e os documentos colacionados são suficientes para compreender a controvérsia, possibilitando o regular exercício do direito de defesa, confundindo-se com o mérito da ação o exame da demonstração do direito invocado através das argüições e provas acostadas.

3. Quanto ao direito de greve, é aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados previsto na Lei n.º 7.783/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

4. Não restou comprovado nos autos o quanto alegado pelo Município quanto ao descumprimento da obrigação de continuidade do serviço, com manutenção do percentual mínimo de 70% de professores em sala de aula, descumprindo, assim, ônus processual que lhe incumbia.

4. Cumprido o quanto estatuído no art. 13 da Lei nº 7.783/89, inclusive a exigência de prévia comunicação da paralisação pelo prazo mínimo de 72 horas, inexiste abusividade na greve deflagrada pelos docentes do Município de Una, a autorizar a supressão de remuneração pelos dias não laborados, posto que as partes entabularam acordo para reposição das aulas, sem qualquer prejuízo ao calendário escolar, e com a efetiva prestação do serviço para o qual os grevistas foram contratados. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-BA - Procedimento Comum: 00077022620168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2018) (grifo meu)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de acordo com a fundamentação lançada ao norte, cassando a liminar outrora concedida e julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023